Tribunal: TJES
Processo: 5002593-65.2023.8.08.0048
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA
Órgão julgador: GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes
Data de julgamento: 2023-10-16

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5002593-65.2023.8.08.0048
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: BANCO DO BRASIL SA
RECORRIDO: MARCIA CRISTINA MACIEL
RELATOR(A):
GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
PROCESSO Nº 5002593-65.2023.8.08.0048
Origem
: Juízo de Serra - Comarca da Capital - 4º Juizado Especial Cível
RECORRENTE
: BANCO DO BRASIL S/A
RECORRIDO
: MARCIA CRISTINA MACIEL
DATA DA SESSÃO DE JULGAMENTO
, conforme intimação prévia.
JULGADORES DA 2ª TURMA RECURSAL:
Dr. Gustavo Henrique Procópio Silva (Relator), Dr. Salomão Akhnaton Zoroastro Spencer Elesbon (1º Vogal) e Dr. Grécio Nogueira Grégio (2º Vogal e Presidente da Turma)

-
VOTO
-

Relator
: Dr. Gustavo Henrique Procópio Silva

Relatório dispensado (Enunciado 92 do FONAJE) e voto com fundamentação sucinta, na forma de ementa (Lei 9.099/95, art. 46).

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

VOTO/EMENTA:
RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. NEGATIVAÇÃO INDEVIDA. SERVIÇO NÃO CONTRATADO. DANO MORAL PRESENTE. SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS. RECURSO IMPROVIDO.

(1).
A controvérsia versa sobre o fato de a autora ter seu nome inscrito no cadastro de inadimplentes pela ré por dívida decorrente de serviço não contratado (cartão de crédito). Pede, nestes termos, a retirada de seu dados dos cadastros de inadimplentes, bem como a declaração de inexistência do débito. Por fim, requer seja a ré condenada ao pagamento de indenização por danos morais.

(2).
A pretensão autoral foi julgada parcialmente procedente, de modo que a ré interpôs recurso inominado com o intuito de desafiá-la.

(3).
Em relação à preliminar de ausência de interesse de agir, renovada nas razões recursais, adota-se a fundamentação de rejeição lançada na sentença guerreada, com base no art. 46 da lei 9.099/95.

(4).
Da preliminar de ofensa ao princípio da dialeticidade recursal, que restou levantada nas contrarrazões. Não ocorrência. Apesar da repetição de argumentos lançados na peça contestatória, vê-se no recurso a impugnação específica aos fundamentos da sentença objurgada. Nesse sentido é a posição do E. TJES,
in verbis
: “
[...] Preliminar de ausência de dialeticidade recursal. Considerando que o princípio da dialeticidade recursal deve ser compreendido como ônus atribuído ao recorrente de evidenciar os motivos de fato e de direito para a reforma da decisão recorrida (STJ, REsp 1244485/ES, Rel. Min. CASTRO MEIRA, Segunda Turma, julgado em 10/05/2011, DJe 25/05/2011), e restando evidenciado que as razões recursais apresentam os motivos que conduzem o pedido de reforma, controvertendo, inclusive, fundamentos utilizados pelo julgador a quo para dar suporte à r. sentença objurgada, deve ser rejeitada a alegada ofensa ao princípio da dialeticidade recursal, como forma de obstar o conhecimento do apelo interposto. [...]
” (TJES, Apelação 020150018024, Relator: Des. RONALDO GONÇALVES DE SOUSA, Data de Julgamento: 04/06/2019, Data da Publicação no Diário: 13/06/2019). Rejeição da preliminar de ausência de dialeticidade.

(5).

Do mérito recursal. A
sentença deve ser mantida por seus próprios fundamentos, nos moldes do art. 46 da Lei n.º 9.099/95, de modo que são adotadas as suas razões de decidir (STF, Tema n.º 451 das Teses de Repercussão Geral: “
Não afronta a exigência constitucional de motivação dos atos decisórios a decisão de Turma Recursal de Juizados Especiais que, em consonância com a Lei 9.099/1995, adota como razões de decidir os fundamentos contidos na sentença recorrida.
”).

(6).

Confirmam-se as razões de decidir do MM. Juízo da origem, especificamente quanto à ilegalidade da negativação indevida. A parte ré alega ter inserido o nome da autora nos cadastros de inadimplentes por dívida decorrente de serviço e uso de cartão de crédito contratado. No entanto, a parte ré não comprova que a parte autora, efetivamente, tenha solicitado ou utilizado o referido cartão, na medida em que foi apresentado aos autos apenas imagens sistêmicas que, supostamente, se tratam da contratação do serviço por meio de aplicativo do banco. Vale registrar que as imagens sistêmicas, por si só, não comprovam a solicitação ou uso do serviço, uma vez que são informações produzidas unilateralmente pela ré. Sobre tal tópico, destaca-se o seguinte trecho da sentença objurgada,
in verbis:
“
[...] no caso dos autos os prints juntados pela requerida, como já dito, sequer contém assinatura, ou quaisquer outros documentos que pudessem comprovar que foi a autora quem, de fato, solicitou a contratação. Ou seja, não há como determinar que a autora de fato tenha contratado o serviço impugnado e aceitado, sem vícios, a contratação, em verdade, o banco réu deveria ter informações precisas da contratação, como confirmação por e-mail, SMS enviado ao número de celular, ligação telefônica e até mesmo indicação do IP do aparelho usada, sua geolocalização, enfim, dados concretos que pudesse assegurar ao consumidor maior segurança [...]
”. Acerto do ato sentencial. Assim, resta demonstrada a prática do ato ilícito pela ré ao inserir os dados da autora nos cadastros de inadimplentes.

(7).
A ré questiona sem razão a aplicação da multa no ato sentencial. Constata-se, sobre o tema, que a aplicação de multa possui natureza sancionatória, de modo a incutir na ré o propósito de cumprimento da obrigação de fazer. Sob tal viés, é absolutamente inadequado o questionamento da ré sobre a sanção em si, refletindo tão somente que o seu arbitramento é razoável, tanto que provoca na parte ré o temor de sua exigibilidade em momento futuro se constatada a inadimplência obrigacional. Acerto do Juízo de origem quanto ao tópico, mantendo-se inalterada a multa a tal título.

(8).
Por fim,
é acertado o ato sentencial no que diz respeito ao dano moral
in re ipsa
, visto que é presumido e decorre da própria ilicitude do fato, conforme entendimento consolidado do STJ (AG 1.379.761). Por tais singelas razões, deve ser mantida a condenação a título de dano moral no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), o qual se encontra arbitrado de acordo com os princípios da proporcionalidade e razoabilidade.

(9).
Recurso inominado DESPROVIDO
, mantendo-se inalterada a r. Sentença proferida na origem.

(10).
Por força da sucumbência recursal (art. 55, 2ª parte, da Lei 9.099/95),
condena-se
a parte recorrente no pagamento das custas processuais, assim como
em honorários advocatícios fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)